Tribunal: TJMT
Processo: 1007594-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007594-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO - CPF: 009.382.221-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DE MAIS DE DOIS TERÇOS DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE RECENTE. INVIABILIDADE DO
BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão da Vara Única da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, apesar do preenchimento do requisito objetivo de cumprimento de mais de dois terços da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
)
analisar
se o cumprimento de mais de dois terços da pena é suficiente, por si só, para a concessão do livramento condicional;

(
II
)
verifica
r se o agravante preenche o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, conforme exigência legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83, III, do Código Penal, com redação da Lei n. 13.964/2019, exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos para concessão do livramento condicional: (a) bom comportamento durante a execução da pena; e (b) inexistência de falta grave nos últimos 12 meses.

O requisito objetivo de cumprimento de mais de dois terços da pena foi alcançado em 18/01/2025, o que, por si só, não autoriza a concessão do benefício.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG), a análise do bom comportamento para fins de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas a ausência de faltas graves nos últimos 12 meses.

Consta nos autos que o agravante cometeu falta grave recente, ensejando regressão de regime em 20/02/2024, o que revela comportamento incompatível com o grau de autodisciplina exigido para o livramento condicional.

A ausência formal de faltas nos últimos 12 meses, por si só, não demonstra suficiente amadurecimento ou comprometimento com a execução penal, inviabilizando o reconhecimento do requisito subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de faltas graves nos últimos 12 meses não supre, isoladamente, o requisito subjetivo do livramento condicional, que deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado.

A prática de falta grave no curso da execução penal, ainda que anterior ao prazo de 12 meses, revela ausência de bom comportamento, conforme jurisprudência consolidada, e impede a concessão do livramento condicional.

O preenchimento do requisito objetivo (cumprimento de mais de dois terços da pena) não dispensa a comprovação concreta da aptidão subjetiva do reeducando à progressão gradual para a liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83, III, alíneas “a” e “b”; LEP, art. 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.970.217/MG (Tema Repetitivo 1161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023,
DJe
01.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a
Vara da
Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0000480-82.2017.8.11.0039
, que indeferiu o pedido de
livramento condicional formulado pelo agravante
.

Em suas razões, a Defesa do agravante postula a reforma da decisão fustigada, com o consequente reconhecimento do livramento condicional ao agravado, sob o fundamento de que restaram preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO

cumpre pena privativa de liberdade unificada de

18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias
, em decorrência das seguintes condenações:

Primeira guia:
oriunda da Ação Penal no
0009851-51.2009.8.11.0039
, cuja pena é
de 02
(dois)
anos

de reclusão, pela prática da infração prevista no art.
155
,
§ 4o
, do Código Penal; trânsito em julgado:
04/10/2016
;

Segunda guia:
oriunda da Ação Penal no
0000520-35.2015.8.11.0039
, cuja pena é de 0
1
(
um
) ano e 06 (seis) meses de reclusão; pela prática das infrações previstas no
art. 1
80
,

caput
, do Código Penal
; trânsito em julgado: 0
6
/
02
/201
7
.

Terceira guia:
oriunda da Ação Penal no 0001002-80.2015.8.11.0039, cuja pena é
de 04
(
quatro
) meses de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 1
29
,

§ 9o
, do Código Penal; trânsito em julgado:
28/06/2019
.

Quarta guia:
oriunda da Ação Penal no 0000257-66.2016.8.11.0039, cuja pena é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 1
55
,

§ 1o
, do Código Penal; trânsito em julgado: 05/06/2017.

Quinta guia:
oriunda da Ação Penal no 0000794-62.2016.8.11.0039, cuja pena é de 01 (um) ano de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 155,
caput
, do Código Penal; trânsito em julgado:
26/04/2018
.

Sexta guia:
oriunda da Ação Penal no 0003477-72.2016.8.11.0039, cuja pena é de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 1
57
,

§ 2o
, do Código Penal; trânsito em julgado: 10/10/2018.

Sétimo guia:
oriunda da Ação Penal no 0
000446-44.2016.8.11.0039
, cuja pena é de 0
3
(
três
) anos, 0
1
(
um
)
mês
e
10
(
dez
) dias de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 15
5
,

§
4
o, do Código Penal; trânsito em julgado:
08/06/2022
.

Oitava guia:
oriunda da Ação Penal no 0
003113-95.2019.8.11.0039
, cuja pena é de 03 (três) meses e 04 (
quatro
) dias de reclusão; pela prática das infrações previstas no art. 1
47
,

caput
, do Código Penal
e art. 21,
caput,
da lei 3,688/1941
; trânsito em julgado: 31/05/2022.

Embora se reconheça que o requisito objetivo, consistente no cumprimento de mais de dois terços da pena, conforme exige o artigo 83, inciso III, do Código Penal, tenha sido implementado em 18 de janeiro de 2025, é imperioso destacar que, para a concessão do livramento condicional, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos legalmente estabelecidos, tanto de ordem objetiva quanto subjetiva.

Nesse sentido, o artigo 83 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), determina, de forma expressa, em seu inciso III, alíneas “a” e “b”, que:

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da
pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Assim, não se pode admitir que o simples decurso do tempo e a ausência de faltas nos 12 meses imediatamente anteriores sejam, isoladamente, suficientes para autorizar a concessão do benefício, sob pena de se subverter a própria lógica do instituto.

Nesse sentido,
coleciono
precedente do Tribunal Superior de Justiça:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA
GRAVE.
ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, b, do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea a do referido inciso).
3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (
art
. 83, inciso III, alínea a, do Código
Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de
pena.
5. Recurso especial provido.
(Recurso Repetitivo – Tema 1161)
(STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)”

No caso dos autos, verifica-se que o agravante ostenta histórico carcerário marcado por episódios de indisciplina e descumprimento das condições impostas no regime prisional, inclusive constatando-se que o recuperando possui histórico de falta grave no curso da execução penal, quando cumpria pena no regime semiaberto, o que culminou na regressão de regime, em 20/02/2024, conforme atestado na decisão agravada.

Embora o reeducando esteja, atualmente, formalmente sem registro de faltas nos últimos 12 meses, esse dado, por si só, não evidencia estabilidade nem comprometimento com os valores exigidos para o ingresso na etapa final do cumprimento da pena, a qual requer o mais elevado grau de responsabilidade e autogestão por parte do apenado.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos e à luz da orientação jurisprudencial consolidada, constata-se a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, o que inviabiliza a concessão do livramento condicional pleiteado.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto pelo
MARCOS ANTONIO FERREIRA RAIMUNDO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025